Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-44.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003494-44.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ANALISADA. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado – omissão ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI 7460 STF – os embargos de declaração devem ser acolhidos, mas sem alteração no resultado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento, para reconhecer a prescrição em 12 (doze) meses para pleitear danos materiais por ausência de antecipação do vale pedágio reformando a sentença para extinguir o processo com resolução o mérito conforme art. 487, II, do CPC, nos termos do voto do Relator.

A Embargante assevera que houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal Única no tocante à preliminar de suspensão do processo até julgamento da ADI 7460 no STF, protocolada em 21/09/2023, portanto, arguidas nestes autos depois de juntada de suas contrarrazões, fundada na decisão do Ministro Luiz Fux e renovada nestes embargos. Assevera que a decisão desta Turma Recursal deve ser reformada a fim de que o recurso seja suspenso até o julgamento da referida ADI.

A Embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1003494-44.2023.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Embargante(s):

Transportadora Casagrande Ltda - Me

Embargado(s):

Cargill Agrícola S. A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa a decisão quanto à análise da petição apresentada após a apresentação das contrarrazões, requerendo a suspensão do processo até o julgamento da ADI 7460 pelo STF.

Na decisão monocrática da ADI n° 7460/DF, que o ministro Luiz Fux, assim decidiu:

“É o relatório. DECIDO. A presente ação direta de inconstitucionalidade questiona o artigo 4º da Lei 14.229/2021, que dispõe sobre a redução do prazo prescricional para que os transportes exerçam o direito de cobrar a indenização prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, que instituiu o vale pedágio obrigatório ao transporte rodoviário de cargas. Percebe-se, assim, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica.
Nesse particular, enfatizo a conveniência de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.”

Deste modo, em que pese à omissão no tocante ao pedido de suspensão dos autos, verifico que inexiste determinação de suspensão dos processos individuais pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo necessário o aguardo do julgamento da ADI 7460/DF para a decisão destes autos.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, acolho a omissão apontada, entretanto, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024